Tribunal: STF
Processo: ADI 7649
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIMENTO INTERNO DE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL. FUNCIONAMENTO PARLAMENTAR. AUTONOMIA PARTIDÁRIA. CLÁUSULA DE DESEMPENHO. CRITÉRIO DE REPRESENTATIVIDADE PARA FORMAÇÃO DE LIDERANÇAS E BLOCOS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.



    I. Caso em exame



    1. Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada contra dispositivos da Resolução Legislativa nº 1.161/2023 da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, que estabeleceram critérios de representatividade mínima para a constituição de blocos parlamentares e a escolha de lideranças partidárias no âmbito da Casa Legislativa estadual.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as normas regimentais impugnadas, ao estabelecerem critérios mínimos de representatividade para a constituição de blocos e a escolha de lideranças, violam o direito ao funcionamento parlamentar previsto no art. 17, IV, da Constituição Federal; e (ii) determinar se há inconstitucionalidade por afronta à autonomia partidária e ao princípio da isonomia.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 17, IV, da Constituição Federal assegura o funcionamento parlamentar dos partidos políticos “de acordo com a lei”, atribuindo ao legislador federal a tarefa de regulamentar o tema, o que foi feito no art. 12 da Lei nº 9.096/1995, ao remeter a disciplina à combinação entre estatuto partidário, regimentos internos das Casas Legislativas e a própria lei.



    4. A definição de critérios de representatividade mínima para formação de blocos e lideranças constitui matéria interna corporis, cuja regulamentação é de competência das próprias Casas Legislativas, respeitado o ordenamento constitucional.



    5. A jurisprudência do STF reconhece a legitimidade da utilização de critérios de desempenho eleitoral como fator de discrímen entre agremiações partidárias, desde que fundados na razoabilidade e não eliminem o núcleo essencial do direito ao funcionamento parlamentar.



    6. O respeito à autonomia organizacional dos entes federativos e das Casas Legislativas, dentro dos limites constitucionais, impede o controle judicial sobre matéria eminentemente regimental, salvo em caso de flagrante ofensa à Constituição.



    IV. Dispositivo 



    7. Ação direta julgada improcedente.